Tribunal: TCU
Processo: 042.786/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7134/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de José da Silva Câmara (Prefeito Municipal no período de 1/1/2005 a 31/12/2008), em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando os pareceres exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 57-59) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 60), nos quais resta evidenciado o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação do responsável pela autoridade administrativa federal competente, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu em 12/12/2006 e o responsável fora notificado em 12/3/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do RI/TCU; e b) informar ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) /Ministério da Cidadania (MDS) a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 042.786/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José da Silva Câmara (XXX.840.124-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Guamaré (RN). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.